Tribunal: TCU
Processo: 011.358/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao ressarcimento de débito e aplicou-lhes multas. As irregularidades referem-se a contrato de pavimentação e urbanização no Município de Cuiabá/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Enedino Antunes Soares, Josué de Souza Júnior, Wilson Pereira dos Santos e Luiz Estevão Torquato da Silva contra o Acórdão 4771/2019-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 1891/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este TCU julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao ressarcimento de débito e aplicou-lhes multas individuais, em decorrência de irregularidades referentes ao contrato de pavimentação e urbanização no Município de Cuiabá/MT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, aos demais responsáveis, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Procuradoria da República no Mato Grosso.